Tribunal: TJMT
Processo: 1011483-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011483-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - DETERMINAÇÃO EMANADA DO RECURSO ESPECIAL No 1853649-MT - ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVE SER ATRIBUÍDO AO ESTADO – PARTE AUTORA QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

O acórdão local divergiu do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça de que os honorários periciais, nos casos em que uma das partes litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, devem ser suportados pelo Estado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, novamente submetido a julgamento por esta Egrégia Corte, em virtude da aparente desconformidade do primeiro julgamento com o resultado do Recurso Especial de no 1853649-MT.

A
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, interpôs o presente Recurso de Agravo, com o fito de reformar a decisão proferida pelo juízo singular (id no 31737016), que nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que a parte demandada, ora agravante custeasse os honorários periciais.

No julgamento realizado pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício, que resultou no Acórdão de id no 53379978, a decisão objurgada foi mantida, com o desprovimento do recurso interposto por unanimidade.

Empós, o processo desafiou Recurso Especial (id no 60467990), fundado na ofensa aos artigos 1.022 e 373, § 1o, ambos do CPC, que foi parcialmente provido para submeter os autos a novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No que importa nesta ocasião, o acórdão objeto do Recurso Especial divergiu do aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1853649-MT, o qual, invocando vários precedentes daquela Corte, determinou a realização de novo julgamento do recurso, agora, à luz da jurisprudência pacificada acerca da matéria.

O acórdão proferido por esta Corte, ao confirmar a decisão da primeira instância, admitiu a aplicação da teoria da carga dinâmica da provas, em razão da parte autora litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

A decisão ficou assim ementada:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

O §1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Portanto, o referido acórdão local divergiu do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça de que os honorários periciais, nos casos em que uma das partes litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, devem ser suportados pelo Estado.

A propósito, segue trecho da decisão monocrática emanada do REsp 1853649-MT,
in verbis
:

Quanto ao mais, todavia, tenho que assiste razão ao agravante. Com efeito, em hipóteses nas quais restar determinada a inversão do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem asseverado que a "inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova" (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...)

Dessas orientações divergiu a instância de origem, uma vez que, em primeiro grau de jurisdição, a imputação da agravante ao pagamento das despesas com exames periciais deveu-se, unicamente, ao fato de ter sido decretada a inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista.

Ademais, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, o órgão colegiado local, ao negar provimento ao recurso, limitou-se a adotar fundamentação no sentido de que "além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira de patrocinar a produção das provas do evento danoso, a parte agravante também possui maior capacidade técnica de demonstrar a realidade dos fatos." (fl. 375).

ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, em ordem a que seja realizado novo julgamento do recurso, desta feita à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Diante da situação exposta, a parte demandada, ora agravante deverá ser exonerada do custeio da produção da prova pericial médica da autora, ora recorrida.

Tal despesa deverá ser direcionada ao próprio Estado, uma vez que a parte demandante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que os custos da pericial sejam suportados pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021